Tribunal: STF
Processo: HC 63943
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA.   CRIMES MILITARES. DOIS HOMICIDIOS E UMA TENTATIVA DE
HOMICIDIO, EXECUTADOS CONTRA CIVIS POR POLICIAIS MILITARES, EM
SERVIÇO, SOB COMANDO DE UM CAPITAO DA PM (ESTE À PAISANA E EM DIA DE
FOLGA), MAS COM USO DE ALGEMAS E DE ARMAS DE PROPRIEDADE DA
CORPORAÇÃO, EM DILIGENCIA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DE UM
ONIBUS, PROXIMO AO QUARTEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E NÃO DA
JUSTIÇA COMUM (ARTIGOS 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 9º, II, 'C' E
'F', DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HC CONCEDIDO PARA QUE O PROCESSO-CRIME
PROSSIGA PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE, ONDE A DENUNCIA TAMBÉM FOI
APRESENTADA E RECEBIDA, SEM PREJUIZO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ESTA
DECRETADA.